Tribunal: TJMT
Processo: 1021290-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021290-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECLAMANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE AÇÕES COLETIVAS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (RECLAMADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA (RECLAMADO), ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON CEVADA GIRATO - CPF: 047.679.641-56 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINTON FABIANO DA SILVA - CPF: 000.014.851-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECLAMANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), THAMY LAIARA LIRA FARIAS - CPF: 059.868.841-24 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), ALINE DE LIMA MARQUINI - CPF: 061.385.461-64 (ADVOGADO), WELINTON FABIANO DA SILVA - CPF: 000.014.851-21 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), THAMY LAIARA LIRA FARIAS - CPF: 059.868.841-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO O AGRAVO REGIMENTAL E ACOLHEU A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINSTERIAL.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO COLETIVA No 0037637-20.2016.8.11.0041 E NOS PROCESSOS No 1006692-10.2024.8.11.0055 E No 1006704-24.2024.8.11.0055 – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1000613-59.2019.8.11.0000 – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS COM EFICÁCIA EX NUNC A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – INTERPRETAÇÃO DO ALCANCE DA MODULAÇÃO – VALIDADE E EFICÁCIA DA NORMA DURANTE SUA VIGÊNCIA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO – DIREITO ADQUIRIDO DOS MILITARES AO ADICIONAL NOTURNO DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA NORMA – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVOS PAGAMENTOS COM BASE EM NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL – TEORIA DA MODULAÇÃO TEMPORAL – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – PRESERVAÇÃO APENAS DOS VALORES JÁ RECEBIDOS – PRELIMINARES REJEITADAS –
RECLAMAÇÃO PROCEDENTE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Reclamação proposta pelo Estado de Mato Grosso contra decisões que reconheceram o direito de militares estaduais ao recebimento do adicional noturno durante o período de vigência do artigo 92 da Lei Complementar Estadual no 555/2014, declarado inconstitucional na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, com efeitos ex nunc a partir do trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se as decisões reclamadas, ao reconhecerem o direito dos militares ao adicional noturno durante o período de vigência da norma declarada inconstitucional (até o trânsito em julgado da ADI), violam a autoridade da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça na referida ação direta.

III. Razões de decidir

3. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade com eficácia ex nunc a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/99, implica que a norma permanece válida e eficaz até esse momento, produzindo todos os seus efeitos jurídicos, inclusive a geração de direitos adquiridos durante sua vigência.

4. A modulação de efeitos temporais em declaração de inconstitucionalidade, estabelecida com fundamento no princípio da segurança jurídica, tem por finalidade precípua a preservação das situações jurídicas já consolidadas, não se prestando à convalidação da norma para autorizar a produção de novos efeitos jurídicos após o reconhecimento de sua incompatibilidade com o ordenamento constitucional.

5. A atribuição de efeito ex nunc à declaração de inconstitucionalidade do art. 129 da Lei Complementar Estadual no 555/2014, na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, teve como escopo preservar apenas os pagamentos já efetivados até o trânsito em julgado da decisão, não legitimando o deferimento de novas pretensões de pagamento do auxílio fardamento fundamentadas em norma reconhecidamente inconstitucional.

6. A interpretação teleológica e sistemática do acórdão, que fundamentou a modulação na "aparência de legitimidade e constitucionalidade da norma" e na boa-fé dos "militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados", evidencia que a modulação visou preservar a confiança legítima dos militares na validade da lei durante sua vigência.

IV. Dispositivo e tese

7. Reclamação julgada procedente. Agravo Interno improvido.

Tese de julgamento: "A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade com eficácia ex nunc a partir do trânsito em julgado, implica a preservação de todos os efeitos jurídicos da norma até o marco temporal fixado, inclusive o direito ao recebimento de valores devidos durante a vigência da norma."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 102, § 2o; Lei no 9.868/99, art. 27; Código de Processo Civil, art. 988, II.

Jurisprudência relevante citada: ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000; ADI 2971 (STF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação com Pedido de Liminar ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida na Ação Coletiva no 0037637-20.2016.8.11.0041, que tramita na Vara Especializa da Comarca de Cuiabá, bem assim as sentenças dos processos 1006692-10.2024.8.11.0055 e 1006704-24.2024.8.11.0055, que tramitam no Juizado Especial de Tangará da Serra, a fim de garantir a autoridade de sentença proferida pele e. TJMT, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1000613-59.2019.8.11.0000.

O Estado de Mato Grosso asseverou que na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1000613-59.2019.8.11.0000, foi julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal dos artigos 92, §§ 1o, 2o e 3o; 129 e parágrafo único; 139 e parágrafo único; 140, incisos I, II e II e parágrafo único; 141; 142 e parágrafo único; 199, §§ 1o e 2o; 201 e 202 da Lei Complementar Estadual no 555, de 29 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, por afronta aos artigos 9o; 39, parágrafo único, inciso II, alínea
b
e 40, inciso I, da Constituição de Mato Grosso, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado do acórdão.

Afirmou que após a interposição dos recursos cabíveis, finalmente ocorreu o trânsito em julgado aos 14 de abril de 2020.
Assim,
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, em sede de controle abstrato, é erga-omnes e vinculante, inteligência do artigo 102, §2o da Constituição e artigo 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999.

Alegou que, por razões de segurança jurídica, foi decidido que a declaração de inconstitucionalidade teria efeitos
ex nunc,
nos termos

do artigo 27 da

Lei 9.868/99, isto é, considerada a boa-fé dos militares beneficiários dos direitos reprochados que recebiam, há mais de três anos, a ajuda fardamento, adicionais por tempo de serviço noturno e jornada extraordinária.

Salientou que a sobredita modulação se deu justamente para evitar que os militares tivessem que devolver tais valores declarados inconstitucionais. Contudo, o Estado de Mato Grosso nunca pagou administrativamente o adicional noturno, justamente em razão da controvérsia sobre a constitucionalidade do artigo 92, da Lei Complementar no 555/2014.

Aduziu que em razão do não pagamento de tal verba, várias ações estão sendo ajuizadas pleiteando seu pagamento, as quais vem sendo julgadas procedentes em razão de uma interpretação literal do dispositivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade, ou seja, como a declaração de inconstitucionalidade foi com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado do acórdão, entendem que os militares teriam direito ao adicional noturno até a data de 14 de abril de 2020.

Assim, reclama que não pode prevalecer a interpretação literal do dispositivo da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade, porque para além do dispositivo sobre a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma em questão, necessário averiguar a fundamentação que, no caso, foi evitar o ressarcimento aos cofres públicos dos valores recebidos de boa-fé.

Destacou que os militares que receberam judicialmente referido adicional até o trânsito em julgado (14-04-2020) não precisam devolver os valores recebidos. Todavia, aqueles que não receberam o adicional noturno, não podem mais receber, em razão do caráter vinculante da declaração de inconstitucionalidade.

Informou que há diversas outras ações em que se postula o adicional noturno, ainda pendentes de sentença, circunstância que exige a suspensão dos seus trâmites sob pena de causar lesão grave e de incerta reparação aos cofres públicos, cujo pagamento foi declarado inconstitucional em sede de controle abstrato de constitucionalidade.

Forte nestes argumentos requereu a concessão de
liminar
a fim de determinar a suspensão do trâmite Ação Coletiva no 0037637-20.2016.8.11.0041, que tramita na Vara Especializada Comarca de Cuiabá, bem assim dos processos 1006692-10.2024.8.11.0055 e 1006704-24.2024.8.11.0055, que tramitam no Juizado Especial de Tangará da Serra e de todas as ações que se referem ao pagamento do adicional noturno e que ainda não transitaram em julgado, a fim de garantir a autoridade de sentença proferida pele e. TJMT, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1000613-59.2019.8.11.0000. No
mérito
, requer sejam cassadas as referidas ações que foram julgadas procedentes referente ao adicional noturno e que ainda não transitaram em julgado.

Distribuído por sorteio à Relatoria da Desembargadora Serly Marcondes Alves, que
concedeu

“
a tutela de urgência para suspender o trâmite da Ação Coletiva no 0037637-20.2016.8.11.0041, que tramita na Vara Especializa da Comarca de Cuiabá, bem assim dos processos 1006692-10.2024.8.11.0055 e 1006704-24.2024.8.11.0055, que tramitam no Juizado Especial de Tangará da Serra e de todas as ações que se referem ao pagamento do adicional noturno e que ainda não transitaram em julgado, a fim de garantir a autoridade de sentença proferida pele e. TJMT, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1000613-59.2019.8.11.0000...”
(id. 232453151).

Posteriormente, a douta Relatora
Desembargadora Serly Marcondes Alves, manifestou seu impedimento, em razão de ter parente, em segundo grau por afinidade em linha colateral, faz parte da ASSOADE-MT (terceira interessada) (id. 235100196).

Redistribuído ao Desembargador Márcio Vidal, igualmente, manifestou impedimento, pois a Procuradora do Estado de Mato Grosso Dra. Débora Letícia Oliveira Vidal, subscritora da presente Reclamação, é sua irmã (id. 241476650).

O feito foi redistribuído a este Relator (id. 241720169).

Foram prestadas informações pelo Juízo do Juizado Especial de Tangará da Serra (ID 233579194).

O Reclamado Welinton Fabiano da Silva apresentou contestação (ID 236824160), arguindo as preliminares de inépcia da inicial (art. 988, § 5o, II, CPC) e aplicação por analogia do art.14, §4o da Lei 10.259/2001. No mérito, sustentou que a declaração de inconstitucionalidade na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, com efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado, implica na validade da lei no período entre sua entrada em vigor até o trânsito em julgado da ADI. Alegou que a modulação dos efeitos foi temporal, sem qualquer restrição, e que não é possível, por meio de Reclamação, reinterpretar o acórdão proferido na ADI. Citou julgamento de uniformização de jurisprudência da Turma Recursal que reconheceu o direito ao auxílio fardamento até o advento do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI.

A Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso (ASSOADE) também apresentou contestação (ID 237541174), alegando preliminarmente a ausência de interesse processual e carência de condições da ação. No mérito, sustentou que a ação coletiva foi ajuizada antes da ADI, em 2016, que a modulação dos efeitos foi temporal, que não houve restrição para aqueles que não haviam recebido o adicional noturno, e que não é cabível Reclamação para reinterpretar decisão transitada em julgado.

Jeferson Cevada Girato igualmente apresentou contestação (ID 238744661).

A ASPPOMF/TS – Associação dos Praças Policiais Militares e Familiares de Tangará da Serra MT interveio como terceira interessada (ID 270850885), suscitando sua legitimidade e reiterando as alegações de inépcia da inicial (art. 988, § 5o, II, CPC) e aplicação por analogia do art. 14, §4o da Lei 10.259/2001. No mérito, reforçou a argumentação de que a modulação dos efeitos ex nunc foi temporal e não restritiva a determinados militares.

O Reclamante apresentou contrarrazões ao agravo interno interposto por Welinton Fabiano da Silva (ID 262449264), defendendo a manutenção da decisão agravada sob o fundamento de que a interpretação literal do dispositivo da ADI não seria adequada, devendo-se considerar que a modulação dos efeitos teve por escopo evitar o ressarcimento aos cofres públicos dos valores recebidos de boa-fé.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pela procedência da Reclamação, a ser preservado o acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1000613-59.2019.8.11.0000 (id. 244835198).

Welinton Fabiano da Silva interpôs agravo interno (ID 250947656) contra a decisão que ratificou a tutela de urgência. Em suas razões, reitera que não há aplicação de efeitos pretéritos, mas sim aplicação do julgamento da ADI com efeitos modulados, respeitando o lapso de vigência da norma (2015 a 2020). Sustenta que a lei foi válida entre sua entrada em vigor e o trânsito em julgado da ADI, com efeito ex nunc. Afirma que a modulação aplicada foi temporal, sem qualquer restrição, e que não houve pedido de restrição da aplicação dos efeitos no julgamento da ADI.

Em novo parecer (ID 262931755), a douta Procuradoria-Geral de Justiça reiterou seu entendimento anterior, manifestando-se pela procedência da Reclamação e pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O Recurso de Agravo Interno demonstra mero inconformismo com o deferimento da tutela de urgência concedida, para suspender o trâmite da Ação Coletiva no 0037637-20.2016.8.11.0041, que tramita na Vara Especializa da Comarca de Cuiabá, bem assim dos processos 1006692-10.2024.8.11.0055 e 1006704-24.2024.8.11.0055, que tramitam no Juizado Especial de Tangará da Serra e de todas as ações que se referem ao pagamento do adicional noturno e que ainda não transitaram em julgado, a fim de garantir a autoridade de sentença proferida pele e. TJMT, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1000613-59.2019.8.11.0000, mediante argumentos que atacam o que foi decidido.

Entretanto, ocorre que esses propósitos denotam nítido propósito recursal, na medida em que o agravante repisa a mesma linha argumentativa apresentada em sua contestação. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDE TUTELA DE URGÊNCIA – FUNDAMENTO NOVO – INEXISTÊNCIA - MERO INCONFORMISMO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O mero inconformismo da parte com a conclusão adotada na decisão agravada, sem apresentação de qualquer fundamento novo capaz de justificar sua reforma, implica desprovimento do agravo interno.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014075-20.2018.8.11.0000, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 27/02/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2019)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado, o não provimento do agravo é medida que se impõe.
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1014750-37.2019.8.11.0003, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/01/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2023)

Esse Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso concordou com os argumentos ministeriais, tendo declarado inconstitucionais os arts. 92, caput e §§ 1o, 2o e 3o; 129, caput e parágrafo único; 139, caput e parágrafo único; 140, caput, incisos I, II e III, e parágrafo único; 141; 142, caput e parágrafo único; 199, caput e §§ 1o e 2o; 201 e 202, da Lei Complementar estadual n. 555, de 29 de dezembro de 2014.Vejamos a ementa da ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 555/2014 – DISPOSITIVOS IMPLEMENTADOS POR EMENDA MODIFICATIVA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA NORMA ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – VÍCIO FORMAL SUBJETIVO – OCORRÊNCIA – LEI DE AUTORIA DE LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – ARTS. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA
B
, E 40, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE IMPÕE IMPLICITAMENTE AUMENTO DE DESPESAS AO PODER EXECUTIVO E DISPÕE ACERCA DE DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NECESSÁRIA POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS – APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL – BOA-FÉ DOS MILITARES BENEFICIÁRIOS – APLICAÇÃO DE EFEITOS
EX NUNC
– PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTS. 92, §§ 1o, 2o E 3o; 129 E PARÁGRAFO ÚNICO; 139 E PARÁGRAFO ÚNICO; 140, INCISOS I, II E III E PARÁGRAFO ÚNICO; 141; 142 E PARÁGRAFO ÚNICO; 199, §§ 1o E 2o; 201 E 202 DA NORMA IMPUGNADA.

Ofende a Constituição de Mato Grosso os dispositivos acrescentados por lideranças partidárias em lei de iniciativa privativa do Governador do Estado, impondo aumento de despesa ao implementar direitos sociais a servidor público.

“
É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de padecer de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que, ao tratar de tema relativo a servidores públicos, acarreta aumento de despesa para o Poder Executivo.
” (STF - RE 395912).

Por razões de segurança jurídica e com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99, deve ser aplicado efeito
ex nunc
à decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, em decorrência do longo período de execução dos dispositivos legais impugnados, diante da aparência de legitimidade e constitucionalidade da norma, eis que é forçoso reconhecer a boa-fé dos servidores públicos beneficiários do regramento inconstitucional.

Procedência integral da ação direta de inconstitucionalidade.
(ADIN 1000613-59.2019.8.11.0000, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 08/08/2019).

Como visto, cuida
-se de Reclamação com Pedido de Liminar ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida na Ação Coletiva no 0037637-20.2016.8.11.0041, que tramita na Vara Especializa da Comarca de Cuiabá, bem assim as sentenças dos processos 1006692-10.2024.8.11.0055 e 1006704-24.2024.8.11.0055, que tramitam no Juizado Especial de Tangará da Serra, a fim de garantir a autoridade de sentença proferida pele e. TJMT, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1000613-59.2019.8.11.0000.

A controvérsia cinge-se ao alcance da modulação dos efeitos da ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 92, §§ 1o, 2o e 3o; 129 e parágrafo único; 139 e parágrafo único; 140, incisos I, II e III e parágrafo único; 141; 142 e parágrafo único; 199, §§ 1o e 2o; 201 e 202 da Lei Complementar Estadual no 555, de 29 de dezembro de 2014, com efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado do acórdão.

Inicialmente, impõe-se a análise das preliminares suscitadas pelos reclamados, quais sejam: (i) inépcia da inicial (artigo 988, § 5o, II, do CPC); (ii) aplicação, por analogia, do artigo 14, § 4o, da Lei no 10.259/2001; (iii) ausência de interesse processual; (iv) carência de condições da ação; e (v) legitimidade da ASPPOMF/TS como terceira interessada.

1. DAS PRELIMINARES

1.1. Da inépcia da inicial (art. 988, § 5o, II, CPC) e da aplicação por analogia do art. 14, §4o da Lei 10.259/2001

Os Reclamados suscitam a inépcia da inicial, argumentando que a Reclamação não pode ser utilizada para alterar o entendimento dos juízes frente à aplicação de um julgamento já transitado em julgado, sem qualquer vinculação de posicionamento na aplicação.

Esta preliminar não merece acolhimento. A Reclamação é instrumento processual previsto no artigo 988 do Código de Processo Civil que tem por finalidade preservar a competência do tribunal (inciso I) ou garantir a autoridade das decisões do tribunal (inciso II). No caso, a Reclamação fundamenta-se exatamente no inciso II do referido dispositivo legal, pois o Reclamante alega que as decisões reclamadas estariam violando a autoridade da decisão proferida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000.

O artigo 988 do CPC dispõe:

"Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

[...] § 5o É inadmissível a reclamação:

I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;

II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias."

No caso em análise, a Reclamação foi proposta com fundamento no inciso II do artigo 988 do CPC, ou seja, para garantir a autoridade da decisão proferida por este Tribunal de Justiça nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1000613-59.2019.8.11.0000.

O fato de a matéria ter sido objeto de uniformização de jurisprudência na Turma Recursal não afasta a possibilidade de ajuizamento da Reclamação, pois esta visa justamente garantir a autoridade da decisão proferida pelo Órgão Especial deste Tribunal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, com efeitos erga omnes e vinculantes, nos termos do artigo 102, §2o da Constituição Federal e artigo 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999.

Quanto à alegação de aplicação por analogia do art. 14, §4o da Lei 10.259/2001, que prevê que "quando a orientação acolhida pela Turma de Uniformização, em questões de direito material, contrariar súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, a parte interessada poderá provocar a manifestação deste", não se vislumbra sua aplicabilidade ao caso concreto, já que a controvérsia não decorre de entendimento de Turma de Uniformização que contraria súmula ou jurisprudência dominante de tribunal superior, mas sim de alegação de violação à autoridade de decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade pelo próprio TJMT.

Tal dispositivo não possui aplicação ao caso concreto, pois trata de pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões de Turmas Recursais, o que não é o objeto da presente Reclamação, que visa garantir a autoridade de decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade.

A existência de uniformização de jurisprudência pela Turma Recursal acerca da matéria não afasta a possibilidade de ajuizamento de Reclamação perante o Tribunal de Justiça para garantir a autoridade de decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade, dada a hierarquia e a eficácia erga omnes e vinculante de tais decisões.

Rejeito, portanto, a preliminar de inépcia da inicial e de aplicação por analogia do art. 14, §4o da Lei 10.259/2001.

1.2. Da ausência de interesse processual e da carência de condições da ação

A ASSOADE alega que o reclamante carece de interesse processual para a propositura da Reclamação, sustentando que o instrumento estaria sendo utilizado como sucedâneo recursal e como mecanismo de uniformização de jurisprudência.

O interesse processual, como é cediço na doutrina processualista, manifesta-se pelo binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional. A necessidade decorre da impossibilidade de obter a satisfação do alegado direito sem a intervenção do Poder Judiciário, enquanto a utilidade refere-se à adequação do provimento jurisdicional para satisfazer a pretensão deduzida.

No caso em análise, verifica-se a presença do interesse processual está presente, uma vez que o reclamante alega que decisões judiciais estão violando a autoridade de decisão proferida por este Tribunal em controle concentrado de constitucionalidade, o que, se comprovado, autorizaria a procedência da Reclamação para fazer cessar tal violação.

Neste contexto, há necessidade e utilidade da intervenção jurisdicional para garantir a autoridade da decisão proferida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000. A Reclamação é o meio processual adequado para tal finalidade, nos termos do artigo 988, II, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência citada pelos Reclamados não se aplica ao caso, pois trata de hipóteses distintas, em que a Reclamação visava preservar jurisprudência dos tribunais e não garantir a autoridade de decisões específicas proferidas em controle concentrado de constitucionalidade.

A alegação de que a Reclamação estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal não prospera, pois o reclamante não busca a reforma das decisões reclamadas por meio de uma nova análise dos fundamentos de fato e de direito, mas sim a cassação de tais decisões por violação à autoridade de decisão deste Tribunal, o que é justamente o objeto típico da Reclamação prevista no artigo 988, II, do CPC.

Da mesma forma, não se trata de instrumento de uniformização de jurisprudência, mas de mecanismo específico para garantir a eficácia erga omnes e o efeito vinculante das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade.

Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de interesse processual e de carência de condições da ação.

1.3. Da legitimidade da ASPPOMF/TS como terceira interessada

A ASPPOMF/TS – Associação dos Praças Policiais Militares e Familiares de Tangará da Serra MT pleiteia sua inclusão no polo passivo da demanda como terceira interessada, com amparo no artigo 5o, XXI, da Constituição Federal e artigo 119 do Código de Processo Civil.

O artigo 5o, XXI, da Constituição Federal dispõe:

"Art. 5o [...] XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;"

Por sua vez, o artigo 119 do CPC estabelece:

"Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la."

No caso, verifica-se o interesse jurídico da ASPPOMF/TS no desfecho da demanda, pois representa militares que podem ser afetados pela decisão acerca da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 92 da Lei Complementar no 555/2014, que prevê o adicional noturno.

Defiro, portanto, o pedido de inclusão da ASPPOMF/TS no polo passivo da demanda, como terceira interessada.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

2. DO MÉRITO

A questão central da controvérsia consiste em definir o alcance da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade formal dos artigos 92, §§ 1o, 2o e 3o; 129 e parágrafo único; 139 e parágrafo único; 140, incisos I, II e III e parágrafo único; 141; 142 e parágrafo único; 199, §§ 1o e 2o; 201 e 202 da Lei Complementar Estadual no 555, de 29 de dezembro de 2014, proferida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, especialmente no que se refere ao adicional noturno previsto no artigo 92.

2.1. Da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000

Para a adequada compreensão da controvérsia, impõe-se inicialmente analisar os termos da decisão proferida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, especialmente no que se refere à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

O Órgão Especial deste Tribunal, ao julgar a ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, declarou a inconstitucionalidade formal dos referidos dispositivos, por vício de iniciativa, já que foram introduzidos por emenda modificativa da Assembleia Legislativa, quando a matéria era de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Contudo, aplicou a modulação dos efeitos prevista no artigo 27 da Lei no 9.868/99, nos seguintes termos, conforme trecho do acórdão:

"Por derradeiro, com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99 e por razões de segurança jurídica, deve ser aplicado efeito ex nunc a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária."

E na ementa do acórdão constou:

"Por razões de segurança jurídica e com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99, deve ser aplicado efeito ex nunc à decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, em decorrência do longo período de execução dos dispositivos legais impugnados, diante da aparência de legitimidade e constitucionalidade da norma, eis que é forçoso reconhecer a boa-fé dos servidores públicos beneficiários do regramento inconstitucional."

Contudo, com fundamento no artigo 27 da Lei no 9.868/99, o Órgão Especial modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para que esta tivesse eficácia ex nunc, a partir do trânsito em julgado do acórdão.

O artigo 27 da Lei no 9.868/99 dispõe:

"Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado."

Como se observa, o dispositivo prevê duas formas de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade: (i) restrição dos efeitos da declaração; ou (ii) determinação de que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

No caso da ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, o Órgão Especial optou pela segunda forma, determinando que a declaração de inconstitucionalidade tivesse eficácia a partir do trânsito em julgado do acórdão.

Isso significa que os dispositivos declarados inconstitucionais permaneceram válidos e eficazes até o trânsito em julgado do acórdão, ou seja, até 14 de abril de 2020. A partir desta data, deixaram de produzir efeitos jurídicos, não podendo mais ser aplicados.

2.2. Do alcance da modulação dos efeitos
ex nunc

A controvérsia central desta Reclamação reside na definição do alcance da modulação dos efeitos ex nunc determinada na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000.

O Estado de Mato Grosso alega que a modulação dos efeitos teve por finalidade apenas evitar a devolução de valores recebidos pelos militares durante a vigência dos dispositivos declarados inconstitucionais. Por outro lado, os Reclamados sustentam que a modulação foi temporal, sem qualquer restrição, de modo que os militares que não receberam o adicional noturno durante a vigência da norma fariam jus ao seu recebimento, até o trânsito em julgado da ADI.

Por outro lado, os reclamados defendem que a modulação
ex nunc
implica a validade e eficácia da norma durante todo o período de sua vigência, até o trânsito em julgado da ADI, gerando direitos para os militares durante esse período, inclusive o direito ao adicional noturno.

A declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex tunc
é a regra geral no controle concentrado de constitucionalidade, implicando a nulidade da norma desde sua origem, com a desconstituição de todos os efeitos por ela produzidos. A modulação dos efeitos com eficácia
ex nunc
, por sua vez, é excepcional, justificada por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, e resulta na preservação dos efeitos da norma até o momento fixado para o início da eficácia da declaração de inconstitucionalidade.

No entanto, o legislador, sensível às possíveis consequências deletérias que poderiam advir da aplicação inflexível dessa regra em determinados contextos, introduziu no ordenamento jurídico, por meio do artigo 27 da Lei no 9.868/1999, a possibilidade de modulação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade. Tal dispositivo autoriza o tribunal, por maioria qualificada de dois terços de seus membros, a restringir os efeitos da declaração ou a decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social.

A modulação de efeitos, portanto, constitui técnica de decisão excepcional que permite ao tribunal, excepcionalmente, mitigar o dogma da nulidade absoluta do ato inconstitucional, preservando determinadas situações jurídicas já consumadas ou estabelecendo marco temporal diverso para o início da produção dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

O fundamento teórico dessa possibilidade reside no reconhecimento de que, em certas situações, a retroatividade plena da declaração de inconstitucionalidade poderia gerar mais danos ao sistema jurídico e aos valores constitucionais do que a própria manutenção pontual e controlada de alguns efeitos da norma inválida. Trata-se, assim, de um mecanismo de ponderação e harmonização de valores constitucionais potencialmente colidentes no caso concreto, como a supremacia da Constituição, de um lado, e a segurança jurídica, a boa-fé e a estabilidade das relações jurídicas, de outro.

Esclarecida a natureza jurídica do instituto, cumpre analisar qual o alcance e os limites da modulação de efeitos estabelecida pelo Órgão Especial na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, especialmente no que concerne à possibilidade ou não de deferimento de pedidos de pagamento do auxílio fardamento após a declaração de inconstitucionalidade do artigo 129 da Lei Complementar Estadual no 555/2014.

2.3. Da ausência de restrição expressa no acórdão da ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000

O acórdão da ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000 não estabeleceu qualquer restrição expressa quanto ao alcance da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Limitou-se a determinar que a decisão teria eficácia ex nunc, a partir do trânsito em julgado.

Se a intenção fosse limitar a modulação apenas à não devolução de valores já recebidos, excluindo o direito ao recebimento de valores devidos durante a vigência da norma, mas ainda não pagos, seria imprescindível que tal restrição constasse expressamente do acórdão, o que não ocorreu.

O reclamante sustenta que a interpretação teleológica do acórdão da ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000 indicaria que a modulação dos efeitos teve por escopo apenas evitar o ressarcimento aos cofres públicos dos valores recebidos de boa-fé, não autorizando o pagamento de valores não recebidos durante a vigência da norma.

A interpretação proposta pelo reclamante exigiria que o acórdão tivesse estabelecido expressamente essa limitação, o que não ocorreu. Pelo contrário, ao determinar a eficácia
ex nunc
da declaração de inconstitucionalidade a partir do trânsito em julgado, o acórdão preservou todos os efeitos jurídicos da norma até esse momento, inclusive a geração de direitos.

A referência à "aparência de legitimidade e constitucionalidade da norma" evidencia que a modulação visou preservar a confiança legítima dos militares na validade da lei durante sua vigência, o que abrange tanto o direito de não devolver valores já recebidos quanto o direito de receber valores devidos durante a vigência da norma, mas ainda não pagos.

Ademais, o acórdão refere-se aos
"militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados"
, e não apenas aos
"militares que já receberam valores com base nos dispositivos reprochados"
. A expressão
"beneficiários dos direitos"
é mais ampla e abrange todos os militares que se enquadram nas hipóteses normativas previstas nos dispositivos declarados inconstitucionais, tenham ou não recebido os valores correspondentes.

Vale destacar, ainda, que o verbo utilizado no acórdão é "
recebem
", no presente, e não "
receberam
", no passado, o que sugere a continuidade da situação jurídica dos militares como beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos declarados inconstitucionais, e não apenas a preservação de situações pretéritas já consumadas.

A interpretação proposta pelo reclamante, além de não encontrar respaldo no texto do acórdão, geraria uma injustificada desigualdade entre militares que se encontram na mesma situação fática (desempenho de serviço noturno durante a vigência da norma), apenas pelo fato de alguns terem recebido o adicional e outros não, o que violaria o princípio da isonomia.

Vale destacar que a própria ementa do acórdão menciona "o longo período de execução dos dispositivos legais impugnados" como fundamento para a modulação, o que sugere a intenção de preservar a validade da norma durante todo o período de sua vigência, e não apenas os efeitos já concretizados.

2.4. Da aplicação da modulação ao caso concreto

No caso concreto, os juízos reclamados reconheceram o direito dos militares ao adicional noturno previsto no artigo 92 da Lei Complementar Estadual no 555/2014 durante o período de vigência da norma, até o trânsito em julgado da ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000.

As decisões reclamadas fundamentaram-se na compreensão de que a declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado, implica a preservação da validade e eficácia da norma até esse momento, gerando direitos para os militares durante esse período.

A questão que se coloca é se essa modulação abrangeria apenas a não devolução de valores já recebidos pelos militares ou se garantiria também o direito ao recebimento de valores devidos durante a vigência da norma (antes do trânsito em julgado), mas ainda não pagos.

Analisando detidamente o acórdão da ADI, verifica-se que não houve qualquer restrição expressa quanto ao alcance da modulação. O que se estabeleceu foi simplesmente que a declaração de inconstitucionalidade só teria eficácia a partir do trânsito em julgado (efeitos
ex nunc
).

A fundamentação do acórdão menciona que a modulação visou preservar
"o longo período de execução dos dispositivos legais impugnados, diante da aparência de legitimidade e constitucionalidade da norma"
, reconhecendo
"a boa-fé dos servidores públicos beneficiários do regramento inconstitucional"
. Contudo, não há qualquer menção expressa que limite a modulação apenas à não devolução de valores já percebidos.

A modulação
ex nunc
, por sua natureza, implica que a lei permanece válida e eficaz até o momento fixado (no caso, o trânsito em julgado), produzindo todos os seus efeitos jurídicos, inclusive a geração de direitos adquiridos durante sua vigência.

Ademais, as decisões reclamadas seguiram o entendimento já firmado pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em relação ao auxílio fardamento, também declarado inconstitucional na mesma ADI e com a mesma modulação de efeitos, no sentido de que
"considerando que os efeitos da decisão proferida na ADIN são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência, o art. 129 e parágrafo único da LC no 555/2014 estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, por tais motivos, e unicamente por este motivo, a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017 e 2018, o que valida o direito pleiteado pelo ora suscitante"
.

Vale destacar, ainda, que a Ação Coletiva no 0037637-20.2016.8.11.0041 foi ajuizada em 2016, ou seja, antes mesmo da propositura da ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, que ocorreu apenas em 2019, o que demonstra que os militares já buscavam judicialmente o recebimento do adicional noturno antes mesmo que surgisse qualquer questionamento sobre a constitucionalidade da norma.

A controvérsia a ser dirimida nesta sede reclamatória consiste em determinar se a modulação de efeitos estabelecida pelo Órgão Especial na ADI, ao determinar que a decisão só produziria efeitos a partir de seu trânsito em julgado (ex nunc), legitimou ou não o deferimento judicial de pedidos de pagamento do adicional noturno formulados após a declaração de inconstitucionalidade, mas referentes a períodos anteriores ao trânsito em julgado da decisão.

Duas interpretações possíveis se apresentam diante da questão:

a) a modulação de efeitos apenas impediu que os militares que já haviam recebido o auxílio fardamento, seja administrativa ou judicialmente, fossem compelidos a restituir os valores ao erário, não legitimando novos pagamentos após a declaração de inconstitucionalidade, ainda que referentes a períodos pretéritos (tese defendida pelo Reclamante); ou

b) a modulação de efeitos preservou a plena vigência e eficácia do artigo 129 da Lei Complementar Estadual no 555/2014 até o trânsito em julgado da ADI, legitimando o deferimento de pedidos de pagamento do recebimento do adicional noturno formulados mesmo após a declaração de inconstitucionalidade, desde que referentes a períodos anteriores a 14 de abril de 2020 (tese adotada nas decisões reclamadas).

Para elucidar a questão, é imprescindível investigar a
ratio decidendi
da modulação de efeitos estabelecida no caso concreto, mediante uma interpretação sistemática e teleológica do acórdão da ADI, à luz dos princípios que regem a técnica da modulação temporal em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

Da leitura atenta do acórdão, é possível identificar que a razão determinante para a modulação de efeitos foi a proteção da boa-fé dos militares que já vinham recebendo os benefícios previstos nos dispositivos declarados inconstitucionais, conforme expressamente consignado:
"tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária."

Esse trecho do acórdão evidencia que a preocupação do Órgão Especial estava voltada a resguardar os pagamentos já realizados, evitando que os militares que já tinham recebido os valores tivessem que devolvê-los. Não há, no acórdão, qualquer menção à possibilidade de novos pagamentos após a declaração de inconstitucionalidade.

Nesse contexto, é relevante também considerar que a Ação Coletiva no 0037637-20.2016.8.11.0041 foi ajuizada em 2016, ou seja, antes mesmo da propositura da ADI, que ocorreu apenas em 2019. Isso demonstra que os militares já buscavam judicialmente o recebimento do adicional noturno antes mesmo que surgisse qualquer questionamento sobre a constitucionalidade da norma.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, sustenta que a modulação dos efeitos na ADI teria sido estabelecida apenas para evitar o ressarcimento aos cofres públicos dos valores que já haviam sido recebidos pelos militares, não autorizando novos pagamentos após a declaração de inconstitucionalidade.

A utilização do verbo "recebem" no presente do indicativo, conjugada com a expressão "há mais de três anos", sugere claramente que o Órgão Especial tinha em mente preservar situações jurídicas já consolidadas, ou seja, pagamentos que já vinham sendo efetuados aos militares estaduais àquela época, evitando que a declaração de inconstitucionalidade pudesse gerar o dever de restituição de tais valores ao erário.

Essa conclusão é reforçada pela própria natureza e finalidade do instituto da modulação de efeitos em sede de controle concentrado, que, como já exposto, visa precipuamente mitigar as consequências potencialmente deletérias da aplicação retroativa da declaração de inconstitucionalidade sobre situações jurídicas já consumadas, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé.

A modulação com efeitos
ex nunc
, nesse contexto, significa que a decisão não possui eficácia retroativa para desconstituir situações jurídicas já consolidadas, mas não implica na convalidação da norma inconstitucional para autorizar a produção de novos efeitos jurídicos após o reconhecimento de sua incompatibilidade com o ordenamento constitucional.

Em outros termos, quando o Órgão Especial determinou que a decisão só produziria efeitos a partir de seu trânsito em julgado, não estava legitimando a continuidade da aplicação da norma declarada inconstitucional para o deferimento de novos pedidos, mas apenas preservando as situações jurídicas já consolidadas até aquele momento.

Interpretação diversa, como a adotada nas decisões reclamadas, conduziria ao paradoxo lógico-jurídico de se reconhecer a invalidade constitucional de uma norma e, simultaneamente, autorizar sua plena aplicação para a geração de novos direitos e obrigações, em manifesta contradição com o próprio fundamento da declaração de inconstitucionalidade.

Ademais, é importante ressaltar que, segundo informado pelo Reclamante e não contestado pelas partes contrárias, o Estado de Mato Grosso nunca efetuou o pagamento administrativo do auxílio fardamento previsto no artigo 129 da Lei Complementar Estadual no 555/2014, tendo a questão sido objeto exclusivamente de demandas judiciais. Esse fato corrobora a conclusão de que a modulação de efeitos visou preservar apenas os pagamentos já realizados por força de decisões judiciais anteriores, e não autorizar novos pagamentos.

A imperiosidade dessa interpretação é ainda reforçada pela consideração dos fundamentos que motivaram a declaração de inconstitucionalidade na origem, qual seja, o reconhecimento de vício formal de iniciativa, com usurpação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre regime jurídico dos servidores públicos e consequente violação ao princípio da separação dos poderes, além da criação de despesa pública sem a correspondente fonte de custeio.

A modulação de efeitos em declaração de inconstitucionalidade objetiva proteger situações já consolidadas, evitando distorções sociais, econômicas e jurídicas que decorreriam da aplicação retroativa da declaração de inconstitucionalidade. Por essa razão, excepcionalmente, o artigo 27 da Lei no 9.868/1999 permite que o tribunal atribua efeitos prospectivos ou a partir de outro momento que venha a ser fixado.

Ademais, é incongruente admitir que uma norma declarada inconstitucional por vício formal de iniciativa, que usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo e gera aumento de despesa, possa continuar produzindo efeitos financeiros mesmo depois de reconhecida sua incompatibilidade com a Constituição.

A modulação de efeitos estabelecida na ADI não tem o condão de convalidar a norma inconstitucional para autorizar novos pagamentos, mas apenas de preservar as situações já consumadas e os pagamentos já realizados.

Mutatis mutandis
, o Supremo Tribunal Federal manifestou que
“...É admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade;”
(Min. Luís Roberto Barroso, Medida Cautelar na arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 615-DF).

Ainda, ao conceder a liminar na mencionada medida cautelar, o Ministro Luís Roberto Barroso destacou que:

“16. Assim, as decisões em controle abstrato de constitucionalidade proferidas pelos Tribunais dos Estados e do Distrito federal produzem, em regra, eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta ou indireta, nas esferas estadual, distrital e municipal. Tais decisões, inclusive, podem, em algumas hipóteses, pôr fim à discussão a propósito da constitucionalidade de leis estaduais, distritais e municipais sem a necessidade de manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito delas (ADI 3.659, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 13.12.2018).
Portanto, também se revela plausível o argumento trazido na inicial no sentido de que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelos Tribunais locais, nas ações diretas de inconstitucionalidade são suficientes para a arguição de inexigibilidade de títulos executivos judiciais de que trata o art. 535, §§ 5o e 8o do Código de Processo Civil
...”

Trata-se, portanto, de vício de inconstitucionalidade particularmente grave, que atinge a própria legitimidade democrática da norma e compromete princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito, como a separação de poderes e o equilíbrio orçamentário-financeiro da Administração Pública.

Nesse cenário, permitir que uma norma reconhecidamente eivada de tal vício continue a produzir efeitos financeiros para o Estado, gerando obrigações de pagamento não previstas em lei constitucionalmente válida, representaria não apenas uma contradição lógica, mas uma verdadeira inversão da própria finalidade do controle de constitucionalidade.

Diante de todas essas considerações, concluo que a modulação de efeitos estabelecida pelo Órgão Especial na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, ao determinar que a decisão só produziria efeitos a partir de seu trânsito em julgado (
ex nunc
), teve como único propósito preservar as situações jurídicas já consumadas, evitando a desconstituição de pagamentos já realizados, não autorizando, contudo, o deferimento de novos pedidos de pagamento do auxílio fardamento após a declaração de inconstitucionalidade, ainda que referentes a períodos anteriores ao trânsito em julgado da decisão.

Consequentemente, as decisões reclamadas, ao concederem aos militares o direito ao auxílio fardamento referente aos anos de 2016, 2017 e 2018, com fulcro no artigo 129 da Lei Complementar Estadual no 555/2014, desrespeitaram a autoridade da decisão proferida pelo Órgão Especial na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, merecendo, assim, ser cassadas.

A declaração de inconstitucionalidade de uma norma pelo órgão competente constitui fato jurídico novo que necessariamente repercute sobre as relações jurídicas ainda não consolidadas, alterando o próprio panorama normativo aplicável a determinada situação.

Nesse sentido, os militares que ainda não haviam recebido o auxílio fardamento até o momento da declaração de inconstitucionalidade não se encontram em situação juridicamente idêntica àqueles que já o haviam recebido, justamente porque a invalidade da norma que fundamentaria seu direito já havia sido reconhecida pelo órgão jurisdicional competente.

A diferenciação de tratamento, nesse caso, não decorre de uma distinção arbitrária entre pessoas na mesma situação, mas da natural evolução do ordenamento jurídico através do controle de constitucionalidade, que necessariamente produz efeitos diversos sobre situações jurídicas consumadas e situações jurídicas ainda pendentes.

Ademais, o princípio da isonomia deve ser interpretado e aplicado em harmonia com outros princípios igualmente relevantes, como a supremacia da Constituição, a segurança jurídica e a própria estabilidade do sistema de controle de constitucionalidade.

Permitir que novas pretensões de pagamento baseadas em norma reconhecidamente inconstitucional continuem a ser deferidas mesmo após a declaração de inconstitucionalidade representaria a perpetuação de uma situação de desconformidade com a ordem constitucional, em manifesto desprestígio ao princípio da supremacia da Constituição e ao próprio sistema de controle de constitucionalidade.

Em suma, o princípio da isonomia não impõe uma uniformidade absoluta e cega, mas um tratamento igualitário entre situações juridicamente equivalentes. No caso em análise, a distinção entre os militares que já haviam recebido o auxílio fardamento e aqueles que ainda não o haviam recebido encontra justificativa racional na própria natureza do controle de constitucionalidade e nos efeitos que dele emanam, não caracterizando violação ao princípio da isonomia.

Diante de todo o exposto, resta evidenciado que as decisões reclamadas, ao concederem aos militares o direito ao auxílio fardamento referente aos anos de 2016, 2017 e 2018, com fulcro no artigo 129 da Lei Complementar Estadual no 555/2014, desrespeitaram a autoridade da decisão proferida pelo Órgão Especial na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, merecendo, assim, ser cassadas.

A modulação de efeitos estabelecida naquela decisão, ao determinar que a declaração de inconstitucionalidade só produziria efeitos a partir de seu trânsito em julgado (
ex nunc
), teve como único propósito preservar as situações jurídicas já consolidadas, evitando a desconstituição de pagamentos já realizados, não autorizando, contudo, o deferimento de novos pedidos de pagamento do auxílio fardamento após a declaração de inconstitucionalidade, ainda que referentes a períodos anteriores ao trânsito em julgado da decisão.

Interpretação diversa não apenas contrariaria a
ratio decidendi
da modulação de efeitos estabelecida na ADI, mas também comprometeria a própria eficácia do controle de constitucionalidade, permitindo que uma norma reconhecidamente eivada de vício formal grave continuasse a produzir efeitos financeiros para o Estado, gerando obrigações de pagamento não previstas em lei constitucionalmente válida.

2.5. Da procedência da Reclamação e do improvimento do Agravo Interno

Diante de todo o exposto, conclui-se que as decisões reclamadas violaram a autoridade da decisão proferida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, reconhecendo o direito dos militares ao adicional noturno durante o período de vigência da norma (até o trânsito em julgado da ADI), após o trânsito em julgado da ação direta de inconstitucionalidade.

Assim, impõe-se a
procedência
da Reclamação.

Por conseguinte, deve ser
improvido
o Agravo Interno interposto por Welinton Fabiano da Silva, mantendo a tutela de urgência concedida, que determinou a suspensão do trâmite da Ação Coletiva no 0037637-20.2016.8.11.0041, dos processos no 1006692-10.2024.8.11.0055 e no 1006704-24.2024.8.11.0055, e de todas as ações que se referem ao pagamento do adicional noturno e que ainda não transitaram em julgado.

Ante o exposto,

1.
Rejeito
as preliminares de: a) inépcia da inicial (artigo 988, § 5o, II, do CPC); b) aplicação, por analogia, do artigo 14, § 4o, da Lei no 10.259/2001; c) ausência de interesse processual; e d) carência de condições da ação.

2. Defiro o pedido de inclusão da ASPPOMF/TS no polo passivo da demanda, como terceira interessada.

3. No mérito, julgo
procedente
a Reclamação, por vislumbrar violação à autoridade da decisão proferida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000.

4. Por conseguinte, dou
improvimento
ao Agravo Interno interposto por Welinton Fabiano da Silva, para manter a tutela de urgência concedida, que determinou a suspensão do trâmite da Ação Coletiva no 0037637-20.2016.8.11.0041, dos processos no 1006692-10.2024.8.11.0055 e no 1006704-24.2024.8.11.0055, e de todas as ações que se referem ao pagamento do adicional noturno e que ainda não transitaram em julgado.

É como voto.

C

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2025